Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS E O JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. INJÚRIA, AMEAÇA, CALÚNIA E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ATRATIVOS DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ESPECIALIZADA. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS).

1. As peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, apontam a possível prática do crime de injúria, ameaça, calúnia e fornecimento de bebida alcoólica, tendo como vítima um adolescente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu que: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".
3. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, não se enquadrando nos casos protegidos e regulados pelas Leis n. 13.431/2017 e 14.344/2022.
4. Se no caso concreto o ilícito apurado ocorreu fora do ambiente domiciliar ou residencial, bem como entre pessoas sem qualquer relação doméstica e familiar, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, ele não está enquadrado na situação especial que atrairia a competência do juízo especializado
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Águas Claras-DF).